Tribunal: TJSP
Processo: 2142584-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Levantamento de quantias bloqueadas. Determinada expedição de novo formulário-MLE, considerada a redução do percentual de constrição realizada por esta Corte. Agravo de instrumento anteriormente interposto pelo devedor recepcionado apenas no efeito devolutivo. Art. 995 do CPC. Decisão de penhora de 30% do faturamento que manteve sua eficácia até o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Levantamento de quantias bloqueadas. Determinada expedição de novo formulário-MLE, considerada a redução do percentual de constrição realizada por esta Corte. Agravo de instrumento anteriormente interposto pelo devedor recepcionado apenas no efeito devolutivo. Art. 995 do CPC. Decisão de penhora de 30% do faturamento que manteve sua eficácia até o advento do aresto que, "a posteriori", reduziu a constrição. Deferimento do levantamento integral das quantias depositadas nos autos e que observaram a penhora até então vigente. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142584-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOSE
CARLOS DE ARAUJO, é agravado JOSE VITOR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142584-61.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 44.639 – Flavia
2
VOTO No: 44.639
AGRV. No: 2142584-61.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarulhos
JUIZ 1a INST.: Ricardo Felicio Scaff
AGTE. : José Carlos de Araújo
AGDO.: José Vitor Pereira
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Levantamento de quantias bloqueadas. Determinada
expedição de novo formulário-MLE, considerada a
redução do percentual de constrição realizada por
esta Corte. Agravo de instrumento anteriormente
interposto pelo devedor recepcionado apenas no
efeito devolutivo. Art. 995 do CPC. Decisão de
penhora de 30% do faturamento que manteve sua
eficácia até o advento do aresto que, “a posteriori”,
reduziu a constrição. Deferimento do levantamento
integral das quantias depositadas nos autos e que
observaram a penhora até então vigente. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de cumprimento de sentença, determinou fosse
apresentado novo formulário
MLE, devendo ser observada a redução da
penhora para 5% do faturamento do devedor (fl. 11).
Irresignado, assevera o credor que, inicialmente, foi
determinada a penhora de 30% dos rendimentos do executado, que por sua
vez, manejou agravo de instrumento, recepcionado apenas no efeito devolutivo.
Argumenta que, como não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo, a decisão
de penhora de 30% do faturamento possuía eficácia imediata, até que viesse
ser reformada pelo julgamento do recurso, como posteriormente foi. Reitera que
a decisão colegiada proferida possui efeito “ex nunc”. Por tais razões, pretende
o levantamento integral dos valores penhorados.
Processado com atribuição de efeito suspensivo (fl. 46) e
respondido (fls. 51/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142584-61.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 44.639 – Flavia
3
É a suma do necessário.
Assiste razão ao agravante.
A decisão que determinou a penhora de 30% do
faturamento do devedor foi proferida em 26/08/2019 (fl. 147, origem). Interposto
agravo de instrumento pelo executado, o citado recurso foi recepcionado
apenas no efeito devolutivo (fl. 221, origem).
Ora, o “caput” do art. 995 do diploma processual é claro
ao dispor que “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
Sobre o tema, pertinente o escólio de José Miguel Garcia
Medina1:
“Os recursos, em princípio, não têm efeito suspensivo (cf.
art. 995, caput, do CPC/2015). Assim, por exemplo, o recurso de agravo de
instrumento não tem efeito suspensivo, em regra, mas o art. 1.019, I, do
CPC/2015 prevê que o relator poderá atribuir efeito suspensivo a esse recurso
(cf. também parágrafo único do art. 995 do CPC/2015). Aqui pode existir efeito
realmente “suspensivo”, e não “obstativo”, pois a decisão interlocutória, uma
vez proferida, produz os efeitos que lhe são próprios, independentemente
da possibilidade de interposição do agravo de instrumento. Aliás, mesmo
que interposto o agravo, não se suspende, de imediato, “o cumprimento
da decisão” recorrida. Esse efeito deve ser determinado, expressamente,
pelo relator do recurso, que “suspenderá” a produção de efeitos pela
decisão interlocutória agravada. Vê-se que a suspensão dos efeitos da
decisão se dá de modo diverso nos regimes legais da apelação e do agravo. É
que, no primeiro recurso, o “efeito suspensivo”, a rigor, nada tem de suspensivo,
pois a decisão não chega sequer a produzir efeitos, como se disse. Já a
interposição (ou possibilidade de interposição) do recurso de agravo de
1 NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 3. ed. e-book baseada na 5. ed.
impressa, RT, 2017, nota I ao art. 995

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142584-61.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 44.639 – Flavia
4
instrumento (como, de resto, também da apelação, nas hipóteses em que
esta naturalmente é desprovida de efeito suspensivo, cf. § 1.o do art. 1.012
do CPC/2015) não impede a produção de efeitos pela decisão recorrida (cf.
§ 2.o do art. 1.012 do CPC/2015). Nesses casos, poderá ser concedido efeito
suspensivo à apelação, nos termos do § 3.o do art. 1.012, presentes os
requisitos indicados no § 4.o do mesmo artigo (semelhantemente, na vigência do
CPC/1973, cf. STJ, EREsp 663.570/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
Especial, j. 15.04.2009). Nota-se, assim, que há, no CPC/2015, casos em que a
interposição do recurso apenas prolonga o estado de ineficácia em que já se
encontrava a decisão recorrida podendo-se dizer, no caso, que o recurso não
suspende os efeitos da decisão, mas obsta o início da produção dos efeitos,
pela decisão. Noutros casos, dá-se, efetivamente, efeito suspensivo, isto é,
suspendem-se efeitos que já vinham sendo produzidos pela decisão recorrida (a
respeito, cf. o que escrevemos, à luz do CPC/1973,
em O
prequestionamento... cit., 1. ed., 1998, n. 1.4.3., p. 59 ss., 3. ed., 2002, n. 1.4.4
e 1.4.5., p. 77 ss.)”. (g.n.)
Considerando-se, portanto, que ao Agravo de Instrumento
no 2210354-08.2019.8.26.0000 não foi atribuído efeito suspensivo, tem-se que a
decisão que determinou a penhora de 30% do faturamento do agravado
continuou eficaz até o advento do v. acórdão que a reformou, reduzindo a
constrição para 5%.
E pelo que se extrai dos autos, até o advento do aresto, a
Municipalidade de Guarulhos procedeu ao regular cumprimento da
determinação judicial, logrando, inclusive, penhorar a totalidade do débito
perseguido.
Ante tal contexto, o credor faz jus ao levantamento da
totalidade dos valores depositados nos autos e que corresponderam ao estrito
cumprimento da decisão que, até então, estava vigente, qual seja, aquela que
determinou a penhora de 30% do faturamento do recorrido.
Repise-se que, somente após o trânsito em julgado do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142584-61.2020.8.26.0000 - Guarulhos - Voto no 44.639 – Flavia
5
acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
2210354-08.2019.8.26.0000 (ocorrido em 21/02/2020 fl. 253, origem) é que se
poderia cogitar de constrição em percentual menor.
Desse modo, de rigor o acolhimento do presente reclamo
para autorizar que o credor proceda ao levantamento da integralidade dos
valores depositados nos autos pela Municipalidade de Guarulhos, observando-
se que, na eventualidade de haver saldo remanescente, deverá ser realizada
nova constrição no correspondente a 5% do faturamento do agravado, até a
satisfação do débito.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR